Tribunal: TJMT
Processo: 1047318-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047318-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), BRENDA EDUARDA GARCIA E OLIVEIRA - CPF: 040.099.521-21 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO MANTIDO O LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir o valor da multa diária fixada em obrigação de fazer de R$ 500,00 para R$ 200,00, mantendo o limite máximo de R$ 5.000,00. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de afastamento da multa cominatória, contradição na manutenção do teto após o reconhecimento de sua excessividade e erro material decorrente da não aplicação proporcional da redução também ao limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar inexistência de pedido liminar no agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise do pedido de afastamento ou redução da multa cominatória; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O despacho inicial proferido no agravo de instrumento registrou expressamente a ausência de pedido liminar, circunstância que afasta a alegação de erro material.

A referência à inexistência de pedido liminar constitui mera narrativa processual no relatório e não interfere na análise do mérito recursal.

O acórdão apreciou integralmente a controvérsia ao reduzir o valor da multa diária e manter o limite máximo fixado, inexistindo omissão ou contradição na fundamentação.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A menção processual constante do relatório que não interfere no mérito do julgamento não caracteriza erro material apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047318-08.2025.8.11.0000
.

BANCOJ.SAFRAS.A. X BRENDA EDUARDA GARCIA E OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
pelo
BANCOJ.SAFRAS.A
.
, contra o acórdão que, por unanimidade
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de

BRENDA EDUARDA GARCIA E OLIVEIRA
,
para reduzir o valor da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para R$200,00 (duzentos reais), mantendo o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto,
o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado.

Sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente o pedido principal de afastamento total da multa cominatória.

Argumenta que não houve recusa em cumprir a obrigação de fazer e que a parte autora pagou regularmente 40 parcelas sem qualquer problema, manifestando-se apenas em maio/2025 sobre a impossibilidade de pagamento da parcela.

Aduz, ainda, que há contradição na decisão ao reconhecer a excessividade da multa e, ao mesmo tempo, manter o limite de R$5.000,00, valor que considera desproporcional em relação à obrigação imposta.

Alega, por fim, a existência de erro material na decisão, uma vez que, ao reduzir o valor da multa diária em 60% (de R$500,00 para R$200,00), deveria ter aplicado a mesma proporção de redução ao limite máximo, que passaria de R$5.000,00 para R$2.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que, ao contrário do que constou no relatório, houve pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento, o qual não teria sido apreciado.

Contudo, não se verifica a existência do alegado erro material.

Primeiramente, cumpre destacar que o despacho inicial proferido nos autos do agravo de instrumento expressamente consignou a "falta de pedido liminar", determinando a intimação da parte agravada para apresentação de resposta, conforme se verifica no ID 338657384:

Visto. Dada a falta de pedido liminar, intime-se a agravada, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta. Cumpra-se
.

Se o embargante discordava des
se comando judicial e se efetivamente a questão demandasse alguma urgência
, deveria ter se insurgido no
s autos no
momento processual oportuno
,
o que não ocorreu.

Ademais, a menção no relatório acerca da inexistência de pedido liminar constitui mera narrativa processual que não interfere na análise do mérito recursal, que se limitou à discussão sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

Importante ressaltar que, mesmo que houvesse pedido de efeito suspensivo,
essa
circunstância não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que o mérito do recurso foi apreciado em sua integralidade, com a redução do valor da multa diária de R$500,00 para R$200,00, mantendo-se o limite de R$5.000,00.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via estreita deste recurso.

N
esse contexto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026